Tribunal: STF
Processo: HC 221133
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 713.818/PR, eDOC 5): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE EXAME SOB A ÓTICA TRAZIDA NA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo não examinou a demanda acerca da competência sob a ótica trazida na impetração - competência territorial -, razão pela qual o seu exame diretamente por esta Corte fica obstado, sob pena de indevida supressão de instância. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que a nulidade decorrente da inobservância das regras de competência territorial é relativa, restando sanada se não alegada em momento oportuno. In casu, a incompetência ratione loci não foi arguida oportunamente, por meio de exceção, razão pela qual fica operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada. 3. Não se acolhe a pretensão de absolvição, pois a desconstituição do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, para absolver o agravante, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. 



    Pede-se a concessão da ordem para anular a condenação a) por incompetência do foro da Comarca de Guarapuava, Paraná, para processar e julgar o feito, tendo em vista que a competência para processamento e julgamento da lide deverá ser fixada no local em que foi realizado o depósito (cidade de Ponta Grossa) e alternativamente, o domicílio do réu; b) por atipicidade da conduta imputada ao paciente, pois “não há correspondência entre o objeto do ilícito penal com a obrigação assumida pela suposta vítima, sendo comprovado que a vantagem obtida pelo réu através do depósito bancário era devida”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



     



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente